Tribunal: TJMT
Processo: 1000607-31.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000607-31.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Assistência à Saúde]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), FABIOLA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 013.758.951-41 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO
TEMODAL
-
NECESSIDADE COMPROVADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUSUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 –
RECURSO PROVIDO -
APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO A CADA SEIS MESES – INDICAÇÃO DE NECESSIDADE DO TRATAMENTO - - PRESTAÇÃO DE CONTAS IMPRESCINDÍVEL -
SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Diante da redação conferida ao art. 134,
caput
, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz
jus
ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.
Até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto a Emenda Constitucional no 80/2014, razão pela qual o ato sentencial merece reparo.

A apresentação de receituário médico atualizado, a cada 6 (seis) meses, para a disponibilização de medicamento essencial ao restabelecimento da saúde, não trará prejuízo à parte, ao contrário, assegura a adequação do seu tratamento, bem como tal medida pode servir para evitar oneração desnecessária do ente público.

R E L A T Ó R I O

RAC/RNS. 1000607-31.2016.8.11.0041

INTERESSADO/APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO/APELADO:

FABIOLA OLIVEIRA SOUZA

DEFENSORIA PÚBLICA

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e de Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (no.
1000607-31.2016.8.11.0041
)
, movida pela Defensoria Pública em favor de Fabiola Oliveira Souza, em desfavor dos Apelante, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial e determinou ao Recorrente que,
assegure a Recorrida a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei no. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a disponibilização do medicamento

TEMODAL
, sem qualquer custo para a Apelada.

Não consta nos autos informações quanto ao cumprimento da liminar
.

Houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em favor da Defensoria Pública Estadual, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos
do artigo 85, §8 do novo CPC.

Os autos não foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

Em suas razões recursais (ID n. 207977), o
Estado de Mato Grosso
, requer a exclusão dos honorários advocatícios em face da Defensoria Pública Estadual, uma vez que, estes não são devidos
quando esta atua
contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, inclusive, sendo tal entendimento esposado por meio da súmula 421 do STJ.

Por essas razões, pleiteia o provimento do recurso, para, que, seja excluído os honorários advocatícios em face da Defensoria Pública.

As contrarrazões vieram por meio do ID n. 201971, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela
ratificação
da sentença, contudo, no tocante aos honorários
de sucumbência, afirma inexistir
interesse público justificador da intervenção ministerial como fiscal da ordem jurídica, ao exato teor do que dispõe o art. 127 da Constituição Federal e o art. 178 do Código de Processo Civil
(ID n.o 226636).

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a aplicação da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2019.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme retratado, Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial
e determinou ao Recorrente que,
assegure a Recorrida a devida assistência conforme indicação do médico que acompanha seu caso, com dispensa de procedimento licitatório, consoante o artigo 24, da Lei no. 8.666/93, disponibilizando todos os necessários recursos para a disponibilização do medicamento

TEMODAL
, sem qualquer custo para a Apelada.

Diante de tal contexto, passo à análise do recurso, separadamente e, na sequência a remessa necessária.

1.

Do Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso:

O Estado de Mato Grosso, requer a exclusão dos honorários advocatícios em face da Defensoria Pública Estadual
(ID n. 207977),
uma vez que,
estes não são devidos
quando esta atua
contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante
(súmula 421 do STJ).

Pois bem.

No tocante aos honorários sucumbenciais, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1.108.013/RJ, que tramitou sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema no 129), somente são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta instituição não atuar contra a pessoa jurídica a que pertença. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrário
sensu,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ”. (STJ-Corte Especial – REsp 1108013/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, j. em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

Acerca do tema em debate, oportuno tecer algumas considerações.

Com efeito, a Lei Complementar no 80/94, que
organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios e prescreve normas gerais para sua organização nos Estados, e dá outras providências
, traz a seguinte previsão:

Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

(...)

XXI – executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores
; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 7-10-09). (...). [Destaquei]

Assim, temos que a
Lei
prevê o recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública,
por inciso incluído em 2009
.

Por outro lado, não há previsão de recebimento dos honorários pelos Defensores Públicos (recebimento pessoal), conforme artigo 130, III, do mesmo Diploma Legal.

Ocorre que
a questão ora debatida merece resolução com base na Constituição da República Federativa do Brasil
, exatamente como constou do acórdão recorrido, que não merece retratação. Veja-se a ementa:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CRECHE MUNICIPAL – DIREITO À EDUCAÇÃO – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – GARANTIA CONSTITUCIONAL E PELO ECA –
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRETENSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014
– MULTA DIÁRIA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – AFASTAMENTO – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ENTE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1. É dever do Estado (lato sensu) assegurar o atendimento de crianças, de zero a cinco anos, em creche ou pré-escola, mediante a garantia da Educação Infantil, nos termos do artigo 208, IV, da CRF, cuja competência foi atribuída ao município pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96). A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao seu pleno desenvolvimento, com acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência (Lei no 8.069/90, art. 53, V).
2. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, pelo que é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.
3. Embora seja lícito ao magistrado fixar multa contra a Fazenda Pública com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, esta somente será devida em caso de descumprimento da decisão judicial, de forma que tendo sido comprovado o cumprimento da obrigação, há de se afastar a penalidade determinada pelo Juízo a quo. [Sem destaque no original]

O assunto devolvido a esta Câmara acerca do arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, como ressaltado, tramitou perante o STJ em sede de Recurso Repetitivo, que culminou na seguinte tese (no 129):
Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante.

Vale lembrar que essa
tese foi firmada em 2009
, tendo como Recurso paradigma o REsp 1108013/RJ, cujo trânsito em julgado deu-se em 27-8-2009. Após isso, esse entendimento passou a ser aplicado, reiteradamente, pelo STJ e demais Tribunais do país, ou seja, apenas caberia a condenação no pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública quando sua atuação fosse contra ente distinto do qual pertença.

Consolidando este entendimento,
em 11/3/2010
, o STJ editou a Súmula 421, com o seguinte teor:
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Ocorre que, com a edição da
Emenda Constitucional no 80/2014,

ocorreu a equiparação da instituição Defensoria Pública, à Magistratura e ao Ministério Público
, uma vez que a ela foram conferidas as mesmas prerrogativas institucionais, o que pode ser constatado no artigo 134,
caput
, e § 4o da Constituição Federal:

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014).

Dessa forma, deve-se dar à Defensoria Pública o mesmo tratamento dispensado ao Ministério Público, quanto aos honorários, ou seja, dentro de critério de absoluta simetria; se o Ministério Público não paga os honorários, também não deve recebê-los. (REsp 1099573/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 27/04/2010, DJe 19/5/2010).

Constata-se, portanto, que,
a partir da EC no 80/2014, de 4 de junho de 2014
, a Defensoria Pública
não mais faz
jus
aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando
, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional, razão pela qual há motivo para reforma parcial do ato sentencial
(sentença proferida em 31/10/2016)
.

E mais, até o momento, não se verificou, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, discussão acerca do cabimento, ou não, dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria, invocando-se como objeto principal a Emenda Constitucional no 80/2014.

O próprio STJ, ao analisar o Recurso Especial no 1.651.934 – MT, ressaltou que se o afastamento da condenação no pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deu-se com amparo no disposto na EC no 80/14, não caberia o exame da matéria em sede de Recurso Especial, haja vista a fundamentação exclusivamente constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mantendo, por consequência, o entendimento deste TJ/MT. Veja-se
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. 1. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão que, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula 211/STJ 2.
O acórdão recorrido afastou a condenação nos honorários advocatícios com amparo no disposto na EC 80/2014. Uma vez que a solução apresentada pela Corte de origem tem fundamentação exclusivamente constitucional, descabido o exame da matéria em Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Recurso Especial não conhecido.
(STJ, REsp 1651934 / MT, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, DJe 24/04/2017). [Destaquei]

Feitas essas ponderações, transcrevo julgados de ambas as Câmaras de Direito Público deste Tribunal, corroborando o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independente do ente contra o qual esteja atuando, invocando-se como fundamento a EC no 80/2014:

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DE UM DOS ACLARATÓRIOS BASEADO EM PREMISSA EQUIVOCADA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA – NÃO CONHECIMENTO –
EXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA INDEVIDA À DEFENSORIA PÚBLICA APÓS A SUPERVENIÊNCIA DA EC No 80/2014 – APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACIFICADO DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL
– MULTA DIÁRIA – OMISSÃO QUANTO À SUA DESNECESSIDADE POR TER SIDO CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO – MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NOS AUTOS – VEDAÇÃO À INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO EM PARTE. 1. Se o recurso de embargos de declaração contém pedido que não possui pertinência com o resultado do acórdão impugnado, não deve ele ser conhecido, em observância ao princípio da dialeticidade.
2. Diante da nova redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal pela Emenda Constitucional no 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita.
3. A inovação recursal, sobretudo em sede de embargos de declaração, é conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio. (ED 137197/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/2/2017, Publicado no DJE 23/2/2017). [Destaquei]

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – VERBAS RESCISÓRIAS –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
– APELO DESPROVIDO.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014, à Defensoria Pública, foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus aos honorários de sucumbência.
REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO – VERBAS SALARIAIS – FÉRIAS INTEGRAIS E PROPORCIONAIS – DÉBITO RECONHECIDO PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – PAGAMENTO DEVIDO – ATUALIZAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC, ATÉ 30/06/2009 – APÓS, TR, ATÉ 25/03/2015, DEPOIS IPCA-E – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. É direito do servidor público, dentre outros, o recebimento de férias anuais remuneradas acrescidas de 1/3, a teor do art. 7o, XVII c/c art. 39, §3o, ambos da Constituição Federal. Em relação ao regime de atualização monetária e aos juros moratórios, incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho de 2009, e, após, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25 de março de 2015 e, após, IPCA-E. (Apelação / Remessa Necessária 117063/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/9/2016, Publicado no DJE 22/9/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL — APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO —
DEFENSORIA PÚBLICA — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014. “A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu as mesmas prerrogativas do Ministério Público à Defensoria Pública. Assim, incabível receber honorários advocatícios do Município. Recurso não provido
. (AgR 19673/2016, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/3/2016, Publicado no DJE 14/3/2016). [Destaquei]

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO CÍVEL –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTIRPOU DA SENTENÇA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVORDA DEFENSORIA PÚBLICA – INSURGÊNCIA PARA MANTER OS HONORÁRIOS – DESCABIMENTO - EC No 80, DE 04 DE JUNHO DE 2014 – EQUIPARAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E MINISTÉRIO PÚBLICO
– HONORÁRIOS DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. Com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equiparando a Defensoria Pública à Magistratura e Ministério Público, deve-se firmar entendimento de ser
incabível o pagamento de honorários sucumbenciais em favor dos membros da Defensoria Pública.
Precedente deste Tribunal. (AgR 48570/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/6/2015, Publicado no DJE 3/7/2015). [Destaquei]

Desse modo, imperioso se faz o afastamento dos honorários sucumbenciais no caso em mesa.

Ante o retratado,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar os honorários sucumbenciais fixados em favor da Defensoria Pública.

DA REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA

Precipuamente, quanto ao mérito da demanda
,
entendo que restou demonstrado o direto da Requerente em obter
o medicamento
TEMODAL
,

em conformidade com os laudos/receituários médicos contidos nos autos. Isso porque, há nos autos os
Documentos Médicos disponíveis no ID n. 201972
, atestando o estado de saúde da Requerente, bem como, a necessidade imperiosa do fármaco vindicado.

Outrossim, verifico que restou demonstrada a hipossuficiência econômica da Requerente pela Declaração de Necessidade, disponível no ID n. 201985.

Destarte,
ainda quando ao Direito à saúde, a Constituição Federal em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A respeito do assunto, trago orientação doutrinária:

Define este artigo
a saúde como direito subjetivo público, exigível do Estado, o qual deve atuar tanto de forma preventiva como reparativa ou curativa, sendo que a atuação preventiva foi privilegiada.
Na verdade, essa definição de saúde coincide em grande parte com aquela adotada pela Organização Mundial de Saúde – OMS, no preâmbulo de sua constituição, que a concebe não apenas como a ausência de doença, mas como um estado de total bem-estar físico, mental e social. Mais do que isso, porém, a amplitude do conceito constitucional da saúde e o seu nítido caráter de direito subjetivo público mostram a indubitável filiação do constituinte à ideia de seguridade social, sobretudo por conta da universalidade do acesso à proteção. Sem dúvida é na saúde que o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento alcança maior aplicação no Brasil, como manifestação do princípio da igualdade. (MACHADO, Antônio Cláudio da Costa (Org.); FERRAZ, Anna Candida da Cunha. Constituição Federal interpretada: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 2 ed. atual. Barueri, SP: Manole, 2011. p. 1083). [ Destaquei].

Ademais, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei no 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2o, senão vejamos:

Art. 2o
A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício
. [Destaquei]

Sendo ainda que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1o da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo. Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5o da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Por outro lado
, faz-se, salutar, observar que, a sentença nada fala a respeito, concernente a prestação de contas, caso seja necessária a realização de bloqueio, o que, requer nela um acréscimo, a fim de completar a prestação jurisdicional e, ao mesmo tempo, assegurar o real destino do dinheiro público bloqueado.

Assim, considerando a necessidade premente da prestação de contas, acresço à sentença sob reexame que seja juntado aos autos, as notas fiscais relativas à
totalidade dos fármacos ofertados
, sob pena de responsabilização do estabelecimento comercial que os forneceu, oportunizado ao Poder Público se manifestar.

Ressalto que se trata de providência necessária para se assegurar o controle das finanças públicas, bem como evitar o desvirtuamento das inúmeras decisões de bloqueio nas contas do Estado e Municípios e, quiçá, inibir as intenções fraudulentas e escusas veladas nas ações cominatórias e acobertadas pelo invocado direito à saúde.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para afastar os honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública e, em sede de remessa necessária,
RETIFICO EM PARTE
o ato sentencial,
tão somente para incluir
que, no cumprimento deste, caso seja realizado o bloqueio
online
nas contas públicas, em caso de descumprimento da obrigação, deverá ser apresentado
o receituário médico atualizado, que indique a necessidade do tratamento com fármaco, a cada seis meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020